Tribunal: TCU
Processo: 012.163/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1558/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, autuada a partir de expediente do Conselho da Justiça Federal (Ofício 0330005/CJF - peça 1), encaminhado a este Tribunal pelo Vice-Presidente e Corregedor-Geral da Justiça Federal, Ministro Jorge Mussi, em que externa preocupação com o projeto de construção de presídio federal no município de Charqueadas (RS), em razão da ociosidade de vagas, sugeridas pela taxa de ocupação carcerária verificada no Sistema Penitenciário Federal (SPF), e considerando o elevado valor despendido pelo erário com os indivíduos custodiados nos estabelecimentos do citado sistema, Considerando os pareceres uniformes da unidade técnica (peças 54 e 55); Considerando as respostas às oitivas sobre a apresentação de justificativas, fundamentadas em estudos técnicos preliminares, da necessidade da construção da unidade prisional em Charqueadas (RS); Considerando que a Diretoria Executiva do Depen se manifestou no sentido de: a) embora a obra esteja prevista no PPA/2023 (08016.016437/2022-11), não será executada nos moldes como inicialmente projetada; b) os valores previstos para construção da unidade prisional serão remanejados para atendimento doutras políticas a cargo desta Senappen; c) será realizado estudo técnico que aponte para a (des) necessidade de construção de novas vagas no sistema penitenciário federal e sobre a viabilidade de "federalização" de unidades prisionais estaduais com baixa ocupação, para adequação e utilização pelo SPF; Considerando, por sua vez, que a Diretoria do Sistema Penitenciário Federal (DISPF) se manifestou no sentido de: a) sobrestar a construção da nova Unidade Prisional Federal neste exercício financeiro, sem prejuízo da manutenção das tratativas internas da Senappen para viabilizar a obra; e b) colocar-se à disposição para contribuir com o estudo técnico que avaliará a necessidade de construção de novas vagas no sistema penitenciário federal e a viabilidade de federalização de unidades prisionais estaduais pouco ocupadas, a fim de adequá-las e utilizá-las pelo SPF; e Considerando que, tendo em vista as manifestações das áreas (DISPF e Direx), bem como as ações sugeridas pela nova gestão da Senappen, e ponderando que não foi demonstrado a necessidade, fundamentada em estudo técnico, da construção da 6a Penitenciária Federal em Charqueadas/RS, a Senappen decidiu: a) pelo não prosseguimento do processo licitatório da Penitenciária Federal, em Charqueadas/RS; b) pela revisão do modelo arquitetônico adotado pelo Sistema Penitenciário Federal; c) realizar estudos sobre a necessidade de vagas para o Sistema Penitenciário Federal; d) realizar estudos sobre a viabilidade de federalização de presídios estaduais que possuem baixa ocupação; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com base nos arts. 143, inciso III, 235 e 237 do Regimento Interno do Tribunal, c/c art. 103, 1o, da Resolução-TCU 259/2014, em conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la prejudicada, por perda de objeto, arquivando os correntes autos e comunicando ao representante e ao Departamento Penitenciário Nacional (Depen) o teor desta decisão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 012.163/2022-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Departamento Penitenciário Nacional - MJ. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernanca). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.